Tribunal: TJES
Processo: 5013270-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013270-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAYANA SOARES DOS SANTOS e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013270-36.2025.8.08.0000

PACIENTE: DAYANA SOARES DOS SANTOS
IMPETRANTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL - ES38070
Advogado do(a) IMPETRANTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL - ES38070

COATOR:
JUÍZO DAS GARANTIAS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ENVOLVIMENTO DE FILHA ADOLESCENTE NO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a causa de aumento referente ao envolvimento de adolescente. A defesa busca a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva preenche os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a paciente, mãe de filhos menores de 12 anos, tem direito à substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva estão presentes, amparados nos depoimentos dos policiais e nas declarações da filha adolescente da paciente, que confirmou a participação da mãe na guarda das drogas, sendo a via do Habeas Corpus inadequada para análise aprofundada do mérito da acusação.

A regra geral do art. 318-A do Código de Processo Penal, que prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres mães de crianças, comporta exceções em situações excepcionalíssimas, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP).

A situação dos autos configura hipótese excepcionalíssima que afasta a concessão automática do benefício da prisão domiciliar. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo envolvimento direto da filha adolescente da paciente, de 15 anos, na preparação dos entorpecentes, demonstra que o ambiente familiar expõe os menores a grave risco.

A conduta da paciente subverte a lógica protetiva que fundamenta a prisão domiciliar e viola o dever da família de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, um ambiente livre de negligência, violência e opressão, conforme o art. 227 da Constituição Federal e o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A prisão preventiva preenche os requisitos legais de cabimento, necessidade e adequação. O cabimento decorre do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois as penas máximas dos crimes imputados superam 4 anos.

A necessidade da custódia para a garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta do delito, revelada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, pela estrutura organizada para o tráfico e, principalmente, pelo envolvimento de três adolescentes na empreitada criminosa.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal para mães de menores de 12 anos não é um direito absoluto, podendo ser afastada em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

Configura situação excepcionalíssima, apta a afastar o direito à prisão domiciliar, a prática de crime pela genitora com o envolvimento direto dos próprios filhos menores, demonstrando que a permanência no ambiente familiar representa risco ao desenvolvimento sadio da criança ou adolescente.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas, concurso de agentes e envolvimento de adolescentes, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis da agente não obstam a segregação cautelar quando a periculosidade e a necessidade da medida extrema estão demonstradas por elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 227; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, inciso I, 318, inciso V, 318-A, 319 e 320; Código Penal, art. 69, caput; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, art. 35, caput, e art. 40, inciso VI; Lei nº 8.069/90, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP; STJ, AgRg no HC n. 750.862/SC; STJ, AgRg no HC n. 741.751/SP; STJ, AgRg no RHC n. 202.287/SP; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013270-36.2025.8.08.0000

PACIENTE: DAYANA SOARES DOS SANTOS
IMPETRANTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL - ES38070
Advogado do(a) IMPETRANTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL - ES38070

COATOR:
JUÍZO DAS GARANTIAS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

DAYANA SOARES DOS SANTOS

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DAS GARANTIAS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
5002521-33.2025.8.08.0008
,

que converteu sua prisão em flagrante, ocorrida em 23 de julho de 2025, em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes do art. 33, caput, e do art. 35, caput, ambos c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, ressaltando as condições pessoais favoráveis da paciente, notadamente por ser primária e possuir residência fixa. Sustenta, ainda, que a paciente é mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, o que autorizaria a substituição da custódia por prisão domiciliar.

À vista disso, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar.

Indeferido o pleito liminar (ID 15464248).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 15562457).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça,
ID nº 15619969
, opinand
o pela
denegação
da ordem.

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora
in
deferido

o pedido liminar.

Consta dos autos que, no dia 23 de julho de 2025, no Município de Barra de São Francisco/ES, a denunciada DAYANA SOARES DOS SANTOS, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros coautores e três adolescentes — entre eles, sua própria filha de 15 anos —, foi flagrada em um estabelecimento comercial conhecido como "Bar do Carlinhos" preparando e guardando, para fins de comércio, expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, a saber: 107 (cento e sete) pedras de crack, 40g (quarenta gramas) de farelo de crack, 69 (sessenta e nove) papelotes de cocaína e 34 (trinta e quatro) buchas de maconha.

Narra-se na denúncia que a ação foi detectada por policiais militares que, após investigações prévias, ingressaram no referido bar e localizaram, em um cômodo nos fundos, a paciente e os demais envolvidos em pleno ato de fracionamento e embalo das substâncias ilícitas, utilizando-se de giletes e sacolas plásticas.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

De qualquer modo, o
s indícios de autoria em desfavor da paciente são robustos, extraídos não apenas do testemunho dos policiais que efetuaram o flagrante , mas também das declarações de sua filha, a adolescente S.L.S.V., que afirmou em sede inquisitorial que sua mãe "mexeu nas drogas, apenas para ajudar a guardar".

A
defesa invoca o art. 318, V, c/c art. 318-A, do Código de Processo Penal, e a respectiva construção jurisprudencial, no sentido de que,
como regra,

“A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que

(I)
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa,
(II)
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”
e (III)
“não se trate de hipótese excepcionalíssima, devidamente fundamentada”
(STF, HC 143.641/SP).

Impende destacar, ainda, nos termos do art. 227, da Constituição Federal, e do art. 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), é dever da família assegurar à criança, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à dignidade e à convivência em ambiente livre de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

Nesse tema,
tenho seguido
o entendimento jurisprudencial de
que
“A possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade
não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos
”,
que é legalmente presumida
(AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

Contudo,
há elementos probatórios concretos que demonstram estar-se diante de uma situação excepcionalíssima, na qual a paciente, apesar de mãe de crianças com idade inferior a 12 (doze) anos, não faz jus à concessão da prisão domiciliar.

A excepcionalidade que afasta a aplicação automática do benefício reside na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo fato de o delito ter sido praticado com o envolvimento direto de sua própria filha adolescente, de apenas 15 anos de idade. A adolescente não apenas presenciou a atividade ilícita, como, segundo os relatos, participava ativamente do preparo dos entorpecentes ao lado da genitora. Tal circunstância demonstra que o ambiente familiar, sob a guarda da paciente, em vez de proteger, expõe os menores a grave risco, subvertendo a lógica protetiva que fundamenta a prisão domiciliar.

Em casos similares, o Superior Tribuna
l
de Justiça manifestou entendimento no sentido de ser justificável o indeferimento da prisão domiciliar:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E DROGAS (MACONHA, COCAÍNA E CRACK). PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.(...
)
3. Embora a acusada seja mãe de 4 crianças menores de 12 anos de idade, a arma e
quase a totalidade das drogas apreendidas foram apreendidas na residência,
inclusive entorpecente de alto poder viciante (mais de um quilo de crack). Com pontuou o voto condutor do acórdão, "a conduta atribuída à genitora por certo
não se coaduna com a sadia formação das crianças, se viverem inseridas em tão reprovável contexto criminoso e ofensivo à saúde física e moral, com presença de substâncias entorpecentes ali colocadas justamente por quem lhes deveria prestar a adequada formação e proteção integral."(...
)
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 741.751/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)”

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. INCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...) 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. Além disso,
embora a defesa mencione que a agravante é mãe de um filho de 5 anos de idade, o que, em tese, dar-lhe-ia o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, verifica-se certa excepcionalidade nos autos, tendo em vista a apreensão de considerável quantidade de drogas, aliada ao fato de a acusada ser reincidente na criminalidade, com condenação prévia pelo crime de tráfico de drogas, e por fim, haver notícias de que, junto ao marido, a agravante utilizava a própria residência para a prática da mercancia espúria.
Essas circunstâncias
demonstram estar o filho menor em uma situação de extrema vulnerabilidade
, contra seus melhores interesses, constituindo óbice, portanto, à concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP. Julgados do STJ. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 202.287/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato
para os crimes imputados ao ora paciente são
superior
es
a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

A
necessidade da custódia para garantia da ordem pública encontra-se devidamente justificada pela gravidade concreta do delito, revelada pela expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas, pela estrutura organizada para o preparo e venda (concurso de agentes e uso de apetrechos como balanças de precisão) e, sobretudo, pelo envolvimento de três adolescentes na empreitada criminosa.

Nesse sentido, cumpre destacar o seguinte trecho das informações prestadas pela autoridade coatora:

“
(...) a prisão deve ser mantida, considerando que a segregação cautelar da(s) indiciada(s) se encontra justificada não só na gravidade da infração, em tese cometida, mas sim em razão de todo o contexto probatório existente nos autos, evidenciando fortes indicativos da sua periculosidade e probabilidade concreta de reiteração delitiva a justificar a medida para a garantia da ordem pública, uma vez que a conduta ressoa particularmente gravíssima,
eis que as denunciadas e os adolescentes praticavam tráfico de drogas, sendo que, na ocasião da abordagem, foi apreendida grande quantidade de drogas com variação de qualidade, tratando-se de 107 (cento e sete)pedras de crack, sendo que, destas, 71 (setenta e uma) estavam embaladas, 33 (trinta e três) sem embalo e 3(três) eram grandes; 40g (quarenta gramas) de farelo de crack; 69 (sessenta e nove) papelotes de cocaína; e 34(trinta e quatro) buchas de maconha. Além dos entorpecentes, foram apreendidos 2 (duas) balanças de precisão, sacolas de chup-chup, 1 (uma) cartela de Ibuprofeno e 1 (uma) cartela de Buclina, materiais comumente utilizados na prática do tráfico de drogas, o que revela a periculosidade do(s) agente(s) e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a manutenção da medida extrema em desfavor da(s) ré(s).

Ademais, constam nos autos elementos que indicam que as denunciadas, de maneira articulada e organizada, fomentam a prática do tráfico de entorpecentes, atuando sob a liderança de Lorran Rogério de Almeida, indivíduo de proeminente destaque na estrutura da organização criminosa responsável pelo tráfico no bairro Estrela, atualmente foragido da Justiça.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)